Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME. BENS. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA.
1. Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, na união estável aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens.
2. Comprovado, nos autos, que as partes, na constância da união estável, firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, deve este ser partilhado na forma do artigo 1.658 e seguintes do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.